Tribunal: TJBA
Processo: 8007552-54.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007552-54.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA VALENCA DOS SANTOS Advogado(s): DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como HELEN LOUIZE LIMA MARQUES VILAR AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por MARIA VALENÇA DOS SANTOS, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Rio Real-BA, que, nos autos da “AÇÃO CUMPRIMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR n° 8001363-96.2023.8.05.0216, proposta em desfavor do BANCO BRADESCO S/A, indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, contudo diferiu o pagamento para o final da lide.” A agravante impugnou a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça. Alegou ser idosa, doente e beneficiária de aposentadoria por idade no valor líquido de R$ 1.574,19, o que impediria o pagamento das custas sem prejuízo da subsistência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada comprova a insuficiência de recursos da agravante para fins de concessão da gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, V, do CPC. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, § 3º, do CPC. O comprovante de aposentadoria emitido pelo INSS demonstra renda bruta de R$ 1.621,00 e líquida de R$ 1.574,19, após desconto de empréstimo consignado. Esse quadro evidencia impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometimento da subsistência. A concessão da gratuidade não afasta eventual responsabilidade por despesas processuais e honorários de sucumbência. Apenas suspende a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para conceder à agravante o benefício da gratuidade da justiça. Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência firmada por pessoa natural pode prevalecer quando corroborada por documentação idônea. 2. A percepção de aposentadoria de baixo valor autoriza a concessão da gratuidade da justiça, quando ausente prova de capacidade financeira. 3. A gratuidade suspende a exigibilidade das verbas de sucumbência, sem afastar sua responsabilidade.” Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98; CPC, art. 98, § 3º; CPC, art. 99, § 3º; CPC, art. 1.015, V. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação, Processo nº 0301330-39.2016.8.05.0080, Rel. José Soares Ferreira Aras Neto, publ. 17.06.2020; TJ-BA, Apelação, Processo nº 0114048-42.2009.8.05.0001, Rel. Baltazar Miranda Saraiva, publ. 19.05.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8007552-54.2026.8.05.0000, oriundos do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Rio Real-BA, tendo, como Agravante MARIA VALENÇA DOS SANTOS e como agravado BANCO BRADESCO S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ____ de ___________ de 2026 DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA